Tribunal: TJMT
Processo: 1048219-18.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048219-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO DE LIMA - CPF: 939.247.471-72 (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1048219-18.2023.8.11.0041
ajuizada por

SUELEN ARAUJO DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na judicialização da saúde pública deve ser realizado por apreciação equitativa e não sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa ou pelo proveito econômico.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão
(Id.
216572198 e 216572199
)
.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizam ou impõem a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de

apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1048219-18.2023.8.11.0041 ajuizada por
SUELEN ARAUJO DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais
.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Logo, incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, registro que não há como acolher a pretensão almejada pelo Município em suas contrarrazões, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais
– ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o
s
requerido
s, solidariamente, na proporção de 50% cada,
ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025